Tribunal: TJES
Processo: 5004966-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004966-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAC SEBASTIAO SCARDUA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PRATICADA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA TAXA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. EXPLICITAÇÃO DA TAXA DE JUROS MÉDIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSIGNÁ-LA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS EXORDIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL:

In casu
, restou acostada à Petição Inicial, documentação referente ao Termo de Adesão, com as informações alusivas à contratação, valor do crédito, valor da parcela, quantidade de parcelas e taxas de juros aplicadas, além do valor total da dívida, bem como, do memorial descritivo de evolução do débito, constando, ainda, a assinatura das partes, conforme se denota do documento acostado ao Id. 6388097 - pág. 01, afigurando-se cumprido o requisito preconizado no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedente.

I.I.

Preliminar rejeitada.

II.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO:
Nos termos da reiterada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“No contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020)

II.I.
No caso, a última parcela do Contrato tem previsão de vencimento para 15/11/2016, sendo a ação ajuizada na data de 22/07/2021, dentro, portanto, do prazo de cinco anos prevista no artigo 206, § 5º, inciso, I, do Código Civil.

II.II. Prejudicial de mérito rejeitada.

III. MÉRITO:
Na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu fundamentação suficiente no sentido de reputar a hipótese de incidência da Taxa Média de Juros praticada pelo Banco Centro do Brasil, deixando, apenas, de consignar tal prescrição no dispositivo Sentencial, revelando-se, necessária a adequação do comando contido no dispositivo da Sentença.

III.I.
Substitui decaimento da parte Autora em parte dos pedidos, uma vez que restou acolhido o pedido de revisão da taxa de juros em sede de pedido contraposto nos Embargos Monitórios, revelando-se impositiva a redistribuição dos ônus sucumbenciais a serem suportados no equivalente a 50% (cinquenta por cento) pela Recorrida e 50% (cinquenta por cento) pelo Recorrente.

III.III.
Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente, para os fins de consignar que a Taxa de Juros a incidir no período de normalidade contratual será a de 3,34% (três vírgula trinta e quatro por cento ao mês) e 48,33% (quarenta e oito vírgula trinta e três por cento) ao ano, redistribuindo os ônus sucumbenciais, a serem suportados no equivalente a 50% (cinquenta por cento) pela Recorrida e 50% (cinquenta por cento) pelo Recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, rejeitar a preliminar de inépcia da Petição Inicial e a Prejudicial de Prescrição para, no mérito, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso, exclusivamente, para os fins de consignar que a Taxa de Juros a incidir no período de normalidade contratual será a de 3,34% (três vírgula trinta e quatro por cento ao mês) e 48,33% (quarenta e oito vírgula trinta e três por cento) ao ano, redistribuindo os ônus sucumbenciais, a serem suportados no equivalente a 50% (cinquenta por cento) pela Recorrida e 50% (cinquenta por cento) pelo Recorrente, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
MAC SEBASTIÃO SCARDUA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(Id. 6388120) proferida nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
cujo
decisum
julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o Requerido ao pagamento do valor das prestações em aberto, todavia devendo incidir sobre essas os juros contratuais nos limites estabelecidos em nossa jurisprudência e parametrizados pelo Bacen à época da celebração do contrato. Do valor devido, corrija-se pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) desde a data do vencimento, bem como incida juros de mora de 1% (um por cento ao mês) desde a data da citação. DETERMINO a conversão do mandado inicial em executivo, prosseguindo-se o feito, nos termos do Título II do Livro I da Parte Especial, do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. REVOGO a gratuidade de justiça outrora deferida em favor da Requerente no ID 7355175. CONDENO o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, todavia, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, suspendo, por ora, os efeitos de sua condenação.”

I - PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

O Recorrente arguiu,
preliminarmente
a inepcia da Petição Inicial, ante a ausência de documento essencial, representado por Termo de Adesão genérico, fazendo referência a número de contrato não acostado aos autos, não se prestando, assim, para cumprir o requisito da prova escrita da dívida, consoante preconizado no artigo 700, do Código de Processo Civil.

O Magistrado de Primeiro Grau afastou a preliminar ao fundamento de que o Termo de Adesão assinado pelo Recorrente, acompanhado de descritivo memorial de débito, é suficiente para os fins de representar a exigência de prova documental de dívida, encontrando-se, o sobredito entendimento, em perfeita sintonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2)
Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida.
3)
No caso dos autos, o “Termo de Adesão” encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil, por deles constar dados suficientes da operação realizada, pela qual teria a apelante fornecido crédito à requerida (R$ 5.923,98), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 329,11 (trezentos e vinte e nove reais e onze centavos), além das taxas de juros pactuadas, encargos acessórios cobrados, tributos incidentes, seguro etc., com a assinatura da contratante.
4)
Atendeu-se ainda o disposto no artigo 700, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, de acordo com o qual incumbe ao autor explicitar, na petição inicial da ação monitória, “a importância devida, instruído-a com memória de cálculo”, mediante a juntada do documento em id nº 4829014.
5)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 5014008-88.2021.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 04/07/20203)

Na hipótese, sendo acostada documentação referente ao Termo de Adesão, com as informações claras alusivas à espécie de contratação, valor do crédito, valor da parcela, quantidade de parcelas, taxas de juros aplicadas e, por fim, valor total da dívida, bem como, acompanhado do memorial descritivo de evolução do débito, além, é claro, da assinatura das partes, conforme se denota do documento acostado ao Id. 6388097 - pág. 01, afigura-se cumprido o requisito preconizado no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro;”

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

É como Voto.

II - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O Recorrente suscitou, ainda, a prejudicial de prescrição

da pretensão de cobrança, ao argumento de que, por expressa previsão contratual, houve vencimento antecipado de toda a dívida com a inadimplência do Recorrente, constatada na data de 15/09/2015, deflagrando-se, a partir daí, o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, sendo que, a presente Ação somente restou ajuizada em 02/06/2021.

Com efeito, nos termos da reiterada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
No contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020)

In casu
, a última parcela do Contrato tem previsão de vencimento para
15/11/2016
, sendo a Ação Monitória ajuizada na data de
22/07/2021
, dentro, portanto, do prazo de cinco anos prevista no artigo 206, § 5º, inciso, I, do Código Civil,
in litteris:

“
Art. 206.
Prescreve:

§ 5º
Em cinco anos:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Em sendo assim, escorreita a rejeição da preliminar pela Sentença de Primeiro Grau.

Isto posto, rejeito a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

II - MÉRITO

No mérito, sustenta o Recorrente que uma vez reconhecida a abusividade dos juros praticados no Contrato, impositiva a fixação da taxa que deve reger a relação contratual, havendo o Juízo de Primeiro Grau se omitido quanto a questão, destacando, ainda, a necessidade de ser condenada a Recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau estabeleceu fundamentação suficiente no sentido de reputar a hipótese de incidência da Taxa Média de Juros para a operação envolvendo as partes, publicada pelo Banco Central para o período em que firmada a avença, deixando, apenas de consignar a taxa de juros no dispositivo Sentencial, senão vejamos,
in litteris:

“Desta feita, verifico que, para o período em que o contrato fora entabulado – junho/2016 – o valor parâmetro para cobrança dos juros disponibilizado pelo sítio eletrônico do Bacen à época da contratação do serviço de crédito oferecido pela Requerente fora de
3,34% ao mês
e
48,33% ao ano
.

(...)

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento do valor das prestações em aberto, todavia
devendo incidir sobre essas os juros contratuais nos limites estabelecidos em nossa jurisprudência e parametrizados pelo Bacen à época da celebração do contrato.”

Desta forma, não subsiste omissão em decidir sobre a matéria, mas apenas em consignar a Taxa de Juros que deve reger a relação contratual no dispositivo sentencial, motivo pelo qual merece o reparo parcial a Sentença, neste capítulo.

Por fim, cumpre asseverar que no caso subsistiu decaimento da parte Autora em parte dos pedidos, uma vez que restou acolhido o pedido de revisão da taxa de juros praticada no Contrato, realizado em sede de pedido contraposto, nos Embargos Monitórios.

Em sendo assim, impositiva a redistribuição dos ônus sucumbenciais a serem suportados no equivalente a 50% (cinquenta por cento) pela Recorrida e 50% (cinquenta por cento) pelo Recorrente.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, exclusivamente, para os fins de consignar que a Taxa de Juros a incidir no período de normalidade contratual será a de 3,34% (três vírgula trinta e quatro por cento ao mês) e 48,33% (quarenta e oito vírgula trinta e três por cento) ao ano, bem como, redistribuir os ônus sucumbenciais a serem arcados de forma recíproca entre as partes, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)